Tribunal: TJES
Processo: 0000388-07.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000388-07.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELLY DA SILVA GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000388-07.2020.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELLY DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Marcelly da Silva Guimarães contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a pena de prestação de serviços à comunidade por quatro meses, em razão da prática da infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a extinção da punibilidade da embargante com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. O Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 109, inciso VI, e 115 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 619 do Código de Processo Penal permite a oposição de embargos de declaração para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível sua utilização para reexame do mérito.

A pena fixada foi de quatro meses de prestação de serviços à comunidade, implicando prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Considerando que a embargante era menor de 21 anos na data da sentença, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

A contagem prescricional demonstra que o prazo legal foi ultrapassado, pois entre a sentença (17/08/2023) e o acórdão embargado (21/02/2025) transcorreu período superior a um ano e seis meses, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos para declarar extinta a punibilidade da embargante.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve observar o prazo estabelecido no artigo 109 do Código Penal, com a redução prevista no artigo 115 quando aplicável.

Transcorrido o prazo prescricional sem causa interruptiva válida, impõe-se a extinção da punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 115. Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000388-07.2020.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELLY DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELLY DA SILVA GUIMARÃES
em face do v. acórdão ID 12321927 que, por À unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo-se a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, ante a prática da conduta ilícita prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Nas razões recursais, a defesa requer a extinção da punibilidade do embargante, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Parecer do Ministério Público de 2º grau manifestando-se pelo provimento do recurso, para declarar extinta a punibilidade do embargante.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Analisando o caderno processual digitalizado, observo que a pena
in concreto
fixada em desfavor do ora embargante foi fixada em 04 (quatro) meses, e em sendo assim, resta evidente que o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (três) anos, conforme estabelecido no artigo 109, inciso VI, do CP, reduzido pela metade (art. 115, do CP), haja vista ser a ré menor de 21 (vinte e um) anos na data da sentença.

Assim, levando-se em conta que a sentença foi publicada em 17/08/2023, sendo a condenação da embargante ratificada no Acórdão ora embargado, publicado em 21/02/2025, resta evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Portanto, demonstrado o transcurso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, período esse que extrapola o aludido prazo prescricional estabelecido no art. 109, inciso VI, c/c o art. 115, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida em favor da embargante a extinção da sua punibilidade.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MARCELLY DA SILVA GUIMARÃES
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, VI, 109, IV, 110,§1º e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)